Tribunal: TJSP
Processo: 2254621-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254621-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são agravantes
ITABOM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS,
SOLCASA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
LAJINHA
AGROPECUARIA DE ITAPUI LTDA(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
ALLFRIGOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e REALY ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA (EM REC JUDIC), é agravado REDE LK DE POSTOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24141
Agravo de Instrumento no 2254621-65.2019.8.26.0000
Comarca: Jaú (1a Vara Cível)
Juiz(a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Agravantes: Itabom Comercial e Industrial Ltda.(em Recuperação Judicial),
Polifrigor S/A Industria e Comércio de Alimentos, Solcasa Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Lajinha Agropecuaria de Itapui Ltda(em Recuperação
Judicial), Allfrigor Industria e Comércio de Alimentos Ltda. (Em
Recuperação Judicial) e Realy Administradora de Bens Ltda (Em Rec Judic)
Agravado: Rede Lk de Postos Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
COMPRA
E
VENDA DE COMBUSTÍVEIS. NOTAS FISCAIS
EMITIDAS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO PLANO PARA
ADERÊNCIA DE CREDORES EXTRACONCURSAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida às fls. 51/52, e mantida pela de fls. 90 em sede de embargos
declaratórios, que indeferiu o pedido de habilitação de crédito na recuperação
judicial das agravantes:
“Pelo que se observa dos autos, em especial dos documentos
juntados às fls. 15/20, as notas fiscais dos produtos adquiridos
pela requerida (combustível) foram todas emitidas após o
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em
05/12/2015.
Assim, inegável que o crédito perseguido pelo habilitante é
extraconcursal, não podendo ser habilitado, nos exatos termos
do artigo 49 da Lei n. 11.101/05, que assim prescreve (...).
Destarte, os documentos juntados aos autos demonstram que o
crédito propriamente dito somente surgiu com a emissão das
notas fiscais, que ocorreu em data posterior ao ajuizamento da
recuperação judicial.”
Insurgem-se as recuperandas, sustentando a sujeição do
crédito aos efeitos da recuperação judicial.
Alegam que, embora as notas fiscais tenham sido emitidas
após o ajuizamento da recuperação judicial, a relação comercial entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
ocorreu em momento anterior, na medida em que a prestação de serviços era
contínua e antiga.
Ressaltam, assim, que o fato gerador ocorreu muito antes
do pedido de recuperação, e não no momento da emissão das notas fiscais.
Ademais, afirmam que era vontade da credora receber o
crédito através da recuperação judicial, devendo ser observado o Enunciado no
100, da III Jornada de Direito Comercial.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 21).
Contraminuta às fls. 24, sem oposição da credora agravada.
Manifestação do administrador judicial às fls. 26/27, pelo
não provimento do agravo.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 32/34,
também pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
I) Em que pese o inconformismo ora deduzido, o agravo
não comporta provimento.
Conforme art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, “estão
sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos”.
No caso concreto, observa-se que todas as notas fiscais
juntadas às fls. 15/20 dos autos de origem foram emitidas após o pedido de
recuperação judicial, formulado em 05/12/2015.
As notas em questão foram emitidas 02/06/2016,
04/07/2016, 15/07/2016 e 04/07/2016, indicando que os combustíveis foram
vendidos nas referidas datas.
Conforme art. 1o, da Lei no 8.846/94, “a emissão de nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias,
prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser
efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, no momento da efetiva operação” (sublinhei).
Além disso, é indiferente a alegação da agravante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
sentido de que a relação entre as partes seria contínua e antiga, haja vista que a
origem da obrigação e do crédito postulado é a data da compra e venda dos
combustíveis.
Destaca-se, também, que a recorrente não trouxe qualquer
documento hábil a demonstrar que os negócios jurídicos em questão tivessem
ocorrido em data diversa ao da emissão das notas fiscais, e anterior ao pedido de
recuperação judicial.
Não se aplica ao caso concreto, portanto, o Enunciado no
100, da III Jornada de Direito Comercial, suscitada pela agravante (“consideram-
se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os
créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação
judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em
julgado”).
II) Ademais, conforme a cláusula 3.5, do 3o modificativo
ao plano de recuperação judicial homologado (fls. 11.685/11.686 dos originais),
os credores extraconcursais que desejassem receber seus créditos na forma do
plano, poderiam fazê-lo, “desde que comuniquem as Recuperandas na forma da
Cláusula deste Plano, no prazo de 30 dias corridos contados da data da
homologação judicial do plano”.
Todavia, o plano foi homologado em 26/06/2018 (fls.
12.558/12.570), e o pedido de habilitação do crédito extraconcursal só foi
formulado
em
01/04/2019,
fora
do
prazo
estabelecido
na
cláusula
supramencionada.
III) Diante de tais fundamentos, a r. decisão agravada
deve ser mantida em sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)